Tribunal: TCU
Processo: 013.136/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização irregular de operações de crédito na Agência Avenida Siqueira Campos/SP em 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em decorrência da realização irregular de operações de crédito na Agência Avenida Siqueira Campos/SP em 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Bruna Magdalena Nicolini, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, na forma da legislação vigente: Valor histórico (R$) Data 37.169,84 02/05/2019 41.111,17 04/05/2019 38.613,38 08/05/2019 9.2. aplicar à Responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pela Sra. Bruna Magdalena Nicolini, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar a Sra. Bruna Magdalena Nicolini para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU; 9.7. remeter cópia deste Acórdão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.7.2. ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que adote as providências necessárias à inclusão do nome da Responsável no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992 e no art. 270 do Regimento Interno do TCU; e 9.7.3. à Caixa Econômica Federal, para ciência.